Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-86.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ COBROU DOS AUTORES VALORES INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE POR PARTE DA RÉ – APELO QUE TECE CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS, QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE ALTERAR A SENTENÇA.

Recurso improvido.